Tribunal: TCU
Processo: 015.824/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na condução do processo de venda, pela Petrobras Biocombustível S.A., de sua participação acionária na empresa Belém Bioenergia Brasil S.A.,

Inteiro teor:
VISTOS, relatadas e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pelo Ministério Público de Contas a respeito de possíveis irregularidades na condução do processo de venda, pela Petrobras Biocombustível S.A., de sua participação acionária na empresa Belém Bioenergia Brasil S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 10, § 1o, 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 198, parágrafo único, e 237, inciso III do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. levantar o sigilo em relação ao voto e a este acórdão, mantendo-o em relação ao relatório que integra esta decisão, e tornar pública a peça 85 destes autos, em que foram suprimidas as informações classificadas como sigilosas pela Petrobras em relação ao relatório de peça 72; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.